Tribunal: TJMT
Processo: 1028591-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028591-53.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Férias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BIBIANO NUNES FERREIRA SOBRINHO - CPF: 136.741.026-68 (AGRAVADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTERPOSIÇÃO DE REGIMENTAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo Recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

2. No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a
decisão recorrida, constata-se que a insurgência do Agravante está completamente dissociada da decisão recorrida, haja vista que a matéria acerca de juros e correção monetária não foi questionada em nenhum momento recursal. Importante destacar que, ainda que a correção monetária seja matéria de ordem pública, a sua apreciação encontra óbice na preclusão consumativa.

3. Preliminar acolhida.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível no 1028591-53.2017.811.0041, que negou provimento ao apelo, cujo objeto é o recebimento de verbas trabalhistas não usufruídas quando o Apelado estava em atividade.

Argumenta o Agravante acerca do termo inicial da correção monetária, devendo este ser a partir do requerimento administrativo e não da data de aposentadoria.

Alega ainda que a correção monetária deve pela taxa Selic e não pelo IPCA-E e observância a Emenda Constitucional no 113/2021.

Contrarrazões apresentadas no Id. 128609677, suscitando, em sede de preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento recursal.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

O Agravado, em sede de preliminar, suscita ofensa ao princípio da dialeticidade.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo Recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1o/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a
decisão recorrida, constata-se que a insurgência do Agravante
está completamente dissociada da decisão recorrida, haja vista que a matéria acerca de juros e correção monetária não foi questionada em nenhum momento recursal.

O termo inicial da correção monetária e o índice a ser aplicada foram abordados e decididas ainda pelo juízo de primeiro grau, não sendo impugnada no Recurso de Apelação.

Logo, as razões recursais do presente Recurso de Agravo Regimental estão em desacordo com o teor da decisão monocrática que negou provimento ao apelo.

Importante destacar que, ainda que a correção monetária seja matéria de ordem pública, a sua apreciação encontra óbice na preclusão consumativa.

Diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo Regimental, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022